Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE IDOSA COM COMORBIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Tendo em vista as condições pessoais favoráveis da paciente e o fato de ela ser pessoa idosa portadora de comorbidades, deve ser revogada a prisão preventiva e estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.

2. Ordem concedida.